Tribunal: TJSP
Processo: 1501144-41.2021.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar de ilicitude das provas, por nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Condenação mantida. Pena-base revertida ao mínimo legal.

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar de ilicitude das provas, por nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Condenação mantida. Pena-base revertida ao mínimo legal. Incidência da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena. Súmula 231, do STJ. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, na fração máxima. Regime prisional aberto preservado. Afastada a condição especial estabelecida para o regime aberto, por ofensa à súmula 493, do STJ. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mantida. Preliminar afastada, e no mérito, recurso parcialmente provido.